Tribunal: CARF
Processo: 10314.726111/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.726111/2014-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.472 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENERPEIXE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
PAF. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de
situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam
atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a necessária
similitude fática, tendo em vista que no Acórdão paradigma não houve o
enfrentamento da mesma matéria presente no Acórdão recorrido, não se pode
estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para reforma
daquela recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-002.034, de 15/08/2017 (fls. 430/438),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF,
que negou provimento ao Recurso de Ofício apresentado pela DRJ em Brasília/DF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.726111/2014-73
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726111/2014-73

Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração (fls. 81/92), para exigência de IRPJ e da
CSLL, motivado pela exclusão indevida de provisão de Juros sobre Capital Próprio (JCP).
A empresa provisionou em 31/12/2009 os Juros s/ Capital Próprio (JCP), no valor
de R$ 8.600.000,00 e R$12.900.000,00, na sua contabilidade. A Fiscalização constatou que,
estes valores foram estornados no mesmo dia conforme Razão Contábil da conta Despesas
Financeiras informado pela Contribuinte através do SPED Contábil.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 64/68), estão descritos os detalhes do
procedimento fiscal e da autuação, onde informa que os valores que somam R$ 21.500.000,00,
tanto a provisão quanto a reversão estão contemplados no Lucro Líquido antes do IRPJ (Ficha
06A linhas 68), conforme lançamento das Despesas Financeiras na linha 42 e a Reversão dos
saldos das Provisões representada pelos Juros s/ Capital Próprio na linha 30. Assim, a
Fiscalização entendeu que a Reversão dos Juros s/ Capital Próprio do ano de 2009 foi excluída
indevidamente na DIPJ 2010/2009 na Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real e, na linha 40 (-)
Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 104/130, alegando, em resumo, que:
(i) requer a nulidade dos Autos de Infração, em decorrência da precariedade do
trabalho fiscal que os originou, especialmente no que se refere à adequada fundamentação das
autuações; requer a nulidade do lançamento por cerceamento ao exercício do direto de defesa;
(ii) o cancelamento dos Autos de Infração, tendo em vista a idoneidade do
procedimento de escrituração dos juros sobre capital próprio (JCP) e do procedimento de
apuração do IRPJ e da CSLL adotado pela Impugnante, no ano-calendário de 2009; e
(iii) o reconhecimento do direito à dedução dos pagamentos efetuados no período
de 2010, com o afastamento dos lançamentos atinentes ao principal dos débitos e a manutenção
apenas de juros de mora relativos ao período compreendido entre o momento da dedução
realizada no ano de 2009 e a data do efetivo pagamento dos JCP no ano de 2010.
A DRJ em Brasília (DF), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 03-69.862, de 18/12/2015 (fls.411/420), considerou a
Impugnações interposta procedente, cancelando o crédito tributário exigido. Nessa decisão
restou assentado que, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e que, examinando
as alegações na Petição e os procedimentos adotados pela Fiscalização, concluiu que o Fisco
descreveu de forma minuciosa o período de apuração, os documentos que embasaram o
lançamento e os motivos da autuação. Assim, não caberia a nulidade da autuação. Nada obstante,
o procedimento adotado pelo contribuinte estaria correto, uma vez que apropriou as despesas de
JCP no período em que foi registrado o valor no seu passivo exigível.
Recurso de Ofício
Da decisão acima a DRJ recorreu de ofício, submetendo à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e
Portaria MF no 3, de 2008, por força de recurso necessário (fl. 411).
Decisão CARF
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726111/2014-73

O recurso de ofício foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-002.034, de 15/08/2017 (fls. 430/438), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso de Ofício apresentado pela DRJ. Nessa decisão, o Colegiado assentou
que, a ausência de fundamentação clara sobre as razões fáticas para a autuação importa a sua
improcedência por carência da caracterização do fato gerador, antecedente da regra impositiva.
A Turma julgadora entendeu que o fundamento utilizado pela DRJ/Brasília/DF,
estava equivocado, porém manteve a improcedência do lançamento por entender que houve falta
de caracterização do fato gerador no lançamento.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Notificado do Acórdão no 1401-002.034, de 15/08/2017, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de fls. 440/454, apontando divergência com relação à seguinte
matéria: “A ausência ou a deficiência na descrição ou prova do fato gerador, vício apontado pelo
Colegiado como causa de nulidade do lançamento, não pode ser considerado como de natureza
material.” Para comprovar a divergência, apresentou como paradigma o Acórdão n° 2302-
00.308 e do Acórdão n° 3403-00.269.
No Despacho de Admissibilidade, restou assetando que, no cotejo dos Acórdãos
paradigmas com o recorrido, a Contribuinte logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial: no caso, no Acórdão recorrido, os Autos de Infração foram
considerados improcedentes, pois entendeu-se que a ausência de fundamentação clara sobre as
razões fáticas para caracterização do fato gerador é questão de mérito. Já os paradigmas
consignam que a falta de preenchimento de algum dos requisitos estipulados no art. 10 e 11 do
Decreto no 70.235, de 1972 e/ou art. 142 do CTN, acarreta a nulidade por vício de forma, pois
entendeu-se que o lançamento, como espécie de ato administrativo, deve observar a regularidade
de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade), de tal maneira que
os defeitos existentes na motivação de sua lavratura, quando não refletem a adequada razão de
sua realização, configuram vício de forma por prejudicar o contraditório e a ampla defesa.
Posto isto, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, s/no - 4a Câmara, de 21/12/2017, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF às fls. 458/463, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 1401-002.034, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do seu seguimento, o Contribuinte NÃO apresentou suas contrarrazões nos
autos, conforme Despacho de fl. 469.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726111/2014-73

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial s/no - 4a Câmara, de 21/12/2017 (fls. 458/463),
exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento deste CARF.
Contudo, entendo que deve ser verificado se atende aos demais pressupostos
formais e materiais para o seu conhecimento. Para tanto se faz necessário que analisemos as
situações fáticas entre o Acórdão recorrido e os paradigmas apresentados.
No Acórdão recorrido, houve lançamento de ofício para exigência do IRPJ e da
CSLL, diante de acusação sintética de que o contribuinte teria efetuado “exclusão indevida de
provisão de Juros sobre Capital Próprio - JCP”. Vejamos excertos do voto:
(...)

Fiz questão de deixar claro meu posicionamento acerca do conceito de crédito e
dos efeitos sobre o reconhecimento da despesa por causa da decisão de primeira
instância que tratou desse tema. Nada obstante, em momento algum a autoridade
fiscal faz essa acusação.
Aliás, como aduzido pela impugnante, não é possível aferir exatamente
qual foi a acusação fiscal. É de se destacar que a autoridade julgadora de primeiro
grau aduziu que a autoridade lançadora descreveu pormenorizadamente as razões para
a autuação. No entanto, em parte alguma do seu voto teceu um único parágrafo, uma
só linha para apontar qual seria esse fundamento. Suponho que considerou a questão
do creditamento, mas tal acusação não consta do termo.
Não sigo porém o caminho de considerar o auto de infração nulo. As
nulidades dizem respeito a cerceamento de direito de defesa, o que não se dá no
procedimento fiscalizatório em razão da sua natureza inquisitiva, e ato exarado
por agente incompetente. Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente feito.
A ausência de razão clara de acusação é questão de mérito e, assim, a sua
consequência jurídica (o auto de infração) deve ser considerado improcedente.
Como se vê, no Acórdão recorrido a Turma julgadora decidiu pela improcedência
do lançamento, por constatar que não é possível aferir exatamente qual foi a acusação fiscal. Não
teria havido a demonstração da ocorrência do fato gerador. Analisou-se, para chegar a esta
conclusão, legislação atinente aos tributos IRPJ e CSLL.
Vejamos agora, as situações fáticas dos Acórdãos paradigmas.
a) Acórdão paradigma no 2302-00.308
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/07/2006
CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO. VÍCIO NO RELATÓRIO FISCAL
INCOMPLETO.
Não se pode confundir o órgão fiscalizador com o julgador. Cabe à Receita
Federal fiscalizar e lançar os tributos, e cabe ao Conselho Administrativo de
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726111/2014-73

Recursos Fiscais - CARF a tarefa de verificar a regularidade da decisão de
primeira instância, e não efetuar ou complementar o lançamento.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10
do Decreto no 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos
elementos pode acarretar a nulidade do ato por vicio formal. Entre os
elementos obrigatórios no auto de infração consta a descrição do fato (art. 10,
inciso III do Decreto n 70,235). A descrição implica a exposição
circunstanciada e minuciosa do fato gerador, devendo ter os elementos
suficientes para demonstração, de pelo menos, da verossimilhança das
alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão racional do
julgador, o que deve ser buscado com a prova produzida no processo é a
verdade possível, isto é, aquela suficiente para o convencimento do .juízo.
Auto de infração anulado”.
Veja, que na própria ementa (trecho destacado), o Colegiado coloca uma
condicionante para decidir pela ocorrência da nulidade por vício formal. De forma, que não é
possível saber se diante da situação fática do Acórdão recorrido, tomaria a mesma decisão de
anular o lançamento por vício formal. E, importa ressaltar que neste paradigma a legislação
enfrentada era totalmente diversa, qual seja, legislação decorrente da Contribuição
Previdenciária. Vejamos trecho do relatório e do voto do paradigma:
“(...) Trata o presente auto de infração, lavrado em desfavor da recorrente, originado em
virtude do descumprimento do art 17 da Lei n ° 8.213/1991 c/c art. 18, 1 e §1" do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. Segundo a fiscalização, a recorrente deixou de
inscrever segurado empregado na previdência social.
“(...) Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou
caracterizado o enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal está
incompleto, uma vez que não houve detalhamento acerca da subordinação, para a
maioria dos casos o Auditor sequer indicou qual seria a atividade prestada pelo
segurado, fl. 37”.
Portanto, entendo que trata-se de situações fáticas totalmente diversas.
b) Acórdão paradigma no 3403-00.269
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1998 a 31/12/1998
LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA. VICIO
DE FORMA. CONFIGURAÇÃO.
O lançamento, como espécie de ato administrativo, deve observar a regularidade
de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade), de
tal maneira que os defeitos existentes na motivação de sua lavratura,
quando não refletem a adequada razão de sua realização, configuram vício
de forma por prejudicar o contraditório e a ampla defesa, impondo sua
nulidade. Processo anulado ab initio.
Observa-se que aqui também há uma espécie de situação condicionante, “quando
não refletem a adequada razão de sua realização”. Seria como dizer, tem-se que analisar cada
caso, para configuração do prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
Constata-se aqui também que a legislação e os fatos são diversos do Acórdão
recorrido. Nesse paradigma, a legislação tratada era referente ao PIS e cuidava daquela situação
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.726111/2014-73

bem conhecida dos conselheiros do CARF, lançamento eletrônico cuja motivação era “Proc. Jud.
não Comprovado”.
Posto isto, julgo estar bem demonstrada que, as situações fáticas são diferentes
entre o Acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas, não se prestando esses últimos para
comprovação da necessária divergência de interpretação da legislação tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial apresentado pela
Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante ao acima exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital